Tribunal: TJSP
Processo: 1061368-67.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizados na cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal dos imóveis descritos na inicial. Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizados na cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal dos imóveis descritos na inicial. Correta a utilização como valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença de procedência mantida.

Negado provimento à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061368-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RICARDO STUART BOTURÃO, HELIO LUIZ BOTURÃO,
FRANCISCO EDUARDO BOTURÃO, CLÁUDIA MARIA BOTURÃO D'AVILA e
MARINA MAY BOTURÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27125 (JV)
APELAÇÃO No 1061368-67.2019.8.26.0053
COMARCA :
SÃO PAULO
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS : RICARDO STUART BOTURÃO e OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Thiago Baldani Gomes De Filippo
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS".
ITMCD relativo à doação dos bens imóveis urbanos localizados na
cidade de São Paulo, tendo como base de cálculo o valor venal dos
imóveis descritos na inicial. Correta a utilização como valor venal o da
base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da
Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do IPTU não
corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor do ITBI era
o mais condizente com o valor de mercado.
Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por
decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (=
reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal
de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de
certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de
acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o
grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá
incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da
lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder
regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal
absoluta, no caso. Sentença de procedência mantida.
Negado provimento à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de remessa necessária da r.
sentença de fls. 123/126 que, em mandado de segurança
preventivo impetrado por RICARDO STUART BOTURÃO, MARINA
MAY BOTURÃO, HELIO LUIZ BOTURÃO, FRANCISCO EDUARDO
BOTURÃO E CLÁUDIA MARIA BOTURÃO D'AVILA contra ato
praticado pelo COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e
pelo DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, concedeu a segurança para compelir
as autoridades coatoras a efetuarem o cálculo do ITCMD
relativamente aos imóveis descritos na inicial sobre a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU,
assegurado à Administração a faculdade prevista no
artigo 11 da Lei no 10.705/00. Ausentes recursos
voluntários, os autos subiram por força da remessa
necessária (certidão de fls.134). É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que os impetrantes são filhos e netos de Heliana
Therezinha Bianchini Boturão, falecida aos 04.09.2019
(fls. 19), cujo inventário será processado com os
imóveis descritos na inicial: a) Apartamento 17-A,
situado na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.232 - número de
contribuinte: 083.226.0191-3 - valor venal: R$348.725,00
e valor de referência: R$463.737,00; b) Apartamento 17-
A, Box 113, localizado na Rua Brigadeiro Faria Lima,
2.232. número de contribuinte: 083.226.0307-1 - valor
venal: R$21.259,00 e valor de referência: R$29.351,00;
c) Apartamento 17-A, Box 12, situado na Rua Brigadeiro
Faria Lima, 2232. número de contribuinte: 083.226.0209-1
- valor venal: R$21.2590,00 e valor de referência:
R$29.351,00; d) Imóvel situado na Rua Canário, 511.
número de contribuinte: 041.100.0039-4 - valor venal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$293.929,00 e valor de referência: R$440.164,50
(fls.10).
3.
Com efeito, a base de cálculo do
ITCMD no Estado de São Paulo encontra-se regida pelos
artigos 9o a 15 da Lei Estadual no 10.705/2000, os quais
seguem transcritos:
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente
a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não onerosa
do domínio útil;
2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio direto;
3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto,
por ato não oneroso;
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa da nua-propriedade.
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão "causa
mortis" é o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo
Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que haja
expressa anuência da Fazenda, observadas as disposições do
artigo 9.°, ou o proposto por esta e aceito pelos herdeiros,
seguido, em ambos os casos, da homologação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa,
será considerado o valor do bem ou direito na data da sua
realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, ás demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, que poderá impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido
pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de cálculo e o
valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito,
na data da transmissão ou do ato translativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo, admitir-se-
á o que for declarado pelo interessado, ressalvada a revisão
do lançamento pela autoridade competente, nos termos do
artigo 11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado de conformidade com a cotação média
alcançada em Bolsa de Valores, nos últimos 30 (trinta) dias
anteriores à ocorrência da transmissão.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital social não for
objeto de negociação, admitir-se-á o respectivo valor
patrimonial.”
4.
Conforme se extrai das normas acima
transcritas, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do bem ou direito transmitido (art. 9o), o qual
corresponde ao valor objeto de avaliação e homologado
pelo juiz (art.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
No
presente
caso,
contudo,
os
impetrantes pretendem recolher o ITCMD tomando como base
de cálculo o valor venal dos imóveis atribuído como base
de cálculo do IPTU, fato este que encontra amparo no
artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000,
acima reproduzido, o qual prevê como valor mínimo da
base de cálculo do ITCMD aquele fixado para o lançamento
do IPTU. O fisco bandeirante, todavia, se vale da base
de cálculo relativa ao ITBI, que lhe é mais favorável.
6.
Ocorre que não está demonstrado nos
presentes autos o valor real de mercado do bem (art. 9o,
§1o), não havendo prova que torne evidente a ausência de
correspondência do valor de mercado dos imóveis com
aquele atribuído à base de cálculo do IPTU, devendo,
pois ser utilizado aquele efetivamente declarado pelos
impetrantes, adotado de acordo com a Lei no 10.705/2000,
com a regulamentação do Decreto no 46.655/02 (RITCMD),
que na redação original do artigo 16, inciso I, alínea
“a”, também previa a base de cálculo do IPTU como limite
mínimo da base de cálculo do ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Verifica-se que o fisco do Estado de
São Paulo estima valor que melhor lhe aproveita,
aplicando a nova redação do parágrafo único do artigo
16, do RITCMD, que foi dada pelo Decreto no 55.002/09,
prevendo a possibilidade de se adotar o valor venal
atribuído ao ITBI para a base de cálculo do ITCMD.
Entretanto, não se pode olvidar de que esse Decreto
colide com a Lei no 10.705/00, ao fixar parâmetro novo,
não previsto na pretérita norma. Referido Decreto n.
55.002, de 9 de novembro de 2009, vorazmente, prevê:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de
abril de 2002:
"Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado
é incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior
ao valor referido na alínea "a" do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso."
7.1.
Ora, não pode o ente público alterar
a base de cálculo de tributos por decreto (somente
inserir
a
correção
monetária
do
período).
A
Administração não pode agir sem limite algum. No campo
tributário (e no penal) vige a reserva legal em toda a
sua intensidade. No caso, temos regulamento (decreto
regulamentar) expedido para a 'fiel observância das
leis', ou seja, regulamentos executivos. A doutrina
pátria, em sua maioria, rejeita a existência de outro
tipo de regulamento em nosso ordenamento. Assim, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentos executivos devem seguir fielmente o ato
legislativo que explicitam, estando presos ao texto
legal inarredavelmente. Serão ilegais se extravasarem ou
contrariarem o ato legislativo. Como lembra VICENTE RÁO:
'Ao exercer a função de regulamentar, não deve pois, o
Executivo criar direitos ou obrigações novas, que a lei
não criou; ampliar, restringir ou modificar direitos ou
obrigações constantes da lei; ordenar ou proibir o que a
lei não ordena ou não proíbe, facultar ou vedar de modo
diverso do estabelecido em lei, extinguir ou anular
direitos ou obrigações que a lei conferiu, criar
princípios novos, diversos, alterar a forma que, segundo
a lei, deve revestir um ato, atingir, atingindo por
qualquer modo, o espírito da lei' 1. A lição do ilustre
jurista pátrio é consentânea com a de MARCELLO CAETANO,
para quem '...em sentido material o regulamento tem
afinidades com a lei, em virtude de sua generalidade,
pois os regulamentos possuem sempre caráter genérico.
Mas distingue-se dela por lhe faltar novidade, visto
suas normas serem, pelo que toca a limitação de direitos
individuais, simples desenvolvimento ou aplicação de
outras normas, essas inovadoras' 2. Outra não é a lição
1 'O Direito e a Vida dos Direitos', v. 1, RT, 3a ed., p. 273.
2 'Manual de Direito Administrativo', Almedina, Coimbra, vol. 1, p. 97. 1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de CANOTILHO3, mesmo diante de um outro texto
constitucional, o da República Portuguesa, mas vale a
citação eis que serviu de modelo, para o bem e para o
mal, de nossa Constituição, verbis: "...para restringir
o amplo grau de liberdade de conformação normativa da
administração, pouco compatível com um Estado de direito
democrático, a CRP utilizou três instrumentos:
(l) a reserva de lei (= reserva constitucional de lei =
reserva horizontal de lei = reserva formal de lei)
através da qual a Constituição reserva à lei a
regulamentação de certas matérias;
(2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de
acordo com este princípio, regulada por lei uma
determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o
mesmo objecto (cfr. art. 112.°/6);
(3) precedência da lei ou primariedade da lei (=
reserva vertical de lei), pois não existe exercício de
poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia
anterior (art. 112.°/8)'
KONRAD HESSE, de modo escorreito
3Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 809 e ss., Almedina, 4.a
ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
('Elementos de Direito Constitucional da República
Federal da Alemanha', Sergio Antonio Fabris ed., p.
386, 1998, Porto Alegre), tem lição idêntica: "O
conhecimento da função da legislação no quadro da ordem
democrática e estatal-jurídica da Lei Fundamental deixa,
mesmo tempo, aparecer mais claramente as bases e o
significado dos institutos da primazia e da reserva da
lei. A lei tem, segundo o artigo 20 da Lei Fundamental,
primazia sobre todos os atos estatais restantes, porque
ela se realizou sobre a base da legitimação democrática
direta e em formas democráticas de formação de vontade
política e porque sua primazia é pressuposto de seu
efeito racionalizador assegurador da liberdade. A
reserva (geral) da lei é uma reserva da decisão de
questões fundamentais acessíveis a uma normalização no
procedimento legislativo pelo legislador." Não por
acaso, PAOLO BARILE chama os regulamentos de
normaçãosub-primária, sendo a lei a norma primária por
excelência ('Istituzioni Di Diritto Pubblico', p. 402,
1998, 8.a ed., CEDAM).
Como se sabe, também no âmbito
municipal muito se discutiu sobre o tema, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição do Decreto no 46.228/05, que instituiu a correção
da base de cálculo do ITBI de modo a desvinculá-lo
daquela do IPTU (o da Planta Genérica de Valores). Este
decreto municipal assim dispunha, sobre a base de
cálculo do ITBI:
“Art. 7o. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.
§ 1o. Considera-se valor venal, para efeitos deste imposto, o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado.
§ 2o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que
onerem o imóvel transmitido.
§ 3o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não
pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.
Art. 8o. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o. Os valores venais dos imóveis serão atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com
os valores praticados no Município, mediante pesquisa e
coleta permanente, por amostragem, dos preços correntes das
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário,
inclusive com a participação da sociedade representada no
Conselho de Valores Imobiliários.”
Tal normatização é ilegal. Está
claro que extravasou os limites da lei e também é claro
que os artigos 97 e 148 do Código Tributário Nacional
vedam a majoração de tributos por decreto e somente
autorizam a utilização de presunções e arbitramentos
para a fixação de valores de bens pertencentes ao
contribuinte nos casos em que haja fraude ou omissão,
verbis:
“Artigo 97 - Somente a lei pode estabelecer:
II a majoração de tributos, ou sua redução;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o - Equipara-se a majoração do tributo a modificação de
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso
(...)”
“Artigo 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada. em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Sobre
o
assunto,
majoração
de
tributos via alteração de sua base de cálculo por
decreto, afirma com autoridade YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA
(''Comentários ao Código Tributário Nacional'', p. 25,
Saraiva, 1998):
“Expressa bem esse entendimento nova tentativa de Município
que aprovou Planta Genérica de Valores, posteriormente,
através de decreto, o que foi recusado pelo STF, lembrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Corte já decidira que o §2.o do art. 97 tão-somente diz
respeito à correção monetária, e não constitui exceção ao
princípio da legalidade. Isto porque tal correção não implica
aumento no seu valor, mas apenas correção monetária desse
valor no tempo. O outro argumento com que buscou o Município
alterar a jurisprudência do Excelso pretório consistiu em
curiosa distinção entre base de cálculo abstrata e base de
cálculo concreta, sustentando que a Planta Genérica de
Valores estabeleceria a base de cálculo concreta, que seria
tarefa exclusiva da Administração Pública Municipal, razão
por que poderiam seus valores ser fixados por decreto.
(...) A decisão do STF ofereceu argumentos fortes ora
registrados: 1. a base de cálculo abstrata é a prevista no
art. 33 e 97, IV (valor venal dos imóveis) que, fixada por
lei complementar, não poderia ser alterada sequer por lei
ordinária do Município; 2. as bases de cálculos dos §§1o e
2o do art. 97 são concretas e podem sofrer alterações
anualmente; 3. no caso do §1.o do art. 97, o legislador faz
referência às reavaliações do valor venal que se presume para
cada um dos imóveis no território municipal. Poderia o
decreto fixar esses valores? Não, pois o §1.o do art. 97 não
o permite, exigindo lei formal. E, diante da CF, do art. 97,
II, e §1.o do CTN, a determinação da base de cálculo, do
valor venal presumido do IPTU, segundo critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reavaliação desses valores que importem em majoração da base
de cálculo, como visto supra, é reservada à lei. No caso do
§2.o do art. 97, inexiste aumento da base de cálculo, como
visto supra, mas tão-só atualização do valor. E essa base de
cálculo e concreta; só se atualiza valore monetário já fixado
anteriormente.”
7.2.
Quis o Estado o mesmo tipo de
violação, também atuando por decreto. Como se sabe, tal
decreto estadual malfere a lei tributária (Código
Tributário Nacional), ao majorar a base de cálculo de
tributo por decreto, criando, ademais, base de cálculo
de suposto valor venal ao arrepio da planta genérica de
valores, sendo a melhor lição de JORGE MIRANDA ('Manual
de Direito Constitucional', II, p. 276), a aplicar-se no
caso:
“...a) se a norma legal for constitucional e o decreto
regulamentar for legal, não haverá problema; b) se a norma
legal for constitucional e o decreto regulamentador for
ilegal, evidentemente este deixará de ser aplicado, em caso
de ilegalidade; c) se a norma legal for inconstitucional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma regulamentar - o decreto introdutor do regulamento -
for legal, a solução está na aplicação do princípio da
hierarquia das leis, sendo o decreto, ainda em conformidade
com a lei, insubsistente, posto que esta é inconstitucional.
Não poderá ele, entretanto, ser atacado autonomamente, salvo
na medida em que a própria lei o possa, posto que somente
aquele
sujeita-se,
na
hipótese,
a
juízo
de
inconstitucionalidade; e finalmente d) se a norma legal for
inconstitucional e o decreto for ilegal, também vem ao caso a
aplicação do princípio da hierarquia das normas, posto que,
mesmo que eventualmente não contrarie a Constituição
diretamente, sendo a lei que lhe dá eficácia
inconstitucional, o decreto não poderá subsistir, em hipótese
alguma.”
8.
Assim, ilegal a pretensão da Fazenda
Estadual; seguem precedentes deste Colendo Tribunal em
ações correlatas:
“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Determinação de valor venal de imóvel para
cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual
n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150,
inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II, §1o,
do Código Tributário Nacional. Sentença concessiva da
segurança
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AC
no
1053895-64.2018.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe,
j. em 03.04.2019);
REEXAME NECESSÁRIO. 1. ITCMD Imóvel rural - Exigência do
recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua
e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento, através do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), conforme previsto no Decreto Estadual no.
55.002/09, que modificou o RITCMD Inadmissibilidade - Decreto
que não pode definir base de cálculo diversa da lei - Ofensa
ao princípio da legalidade - Inteligência do artigo 38 do
Código Tributário Nacional e artigos 9o e 13 da Lei Estadual
no. 10.705/00 - Precedentes Concessão da segurança
Confirmação da sentença. 2. Recurso desprovido.” (AC no
1019215-52.2018.8.26.0506, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 01.04.2019);
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE
DE CÁLCULO ALTERAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. A base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito
transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação. Inadmissibilidade de aplicação
do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do
tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no
10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio
da reserva legal. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário e recurso desprovidos.” (AC no
1005484-61.2017.8.26.0073, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em
13.12.2018);
9.
Logo, a r. sentença recorrida é
confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais os ora aduzidos.
10.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator